Tribunal: TJDFT
Processo: 0700676-27.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0700676-27.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: RENAN CARLOS DOS SANTOS JUNIOR REQUERIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de petição interposta por RENAN CARLOS DOS SANTOS JUNIOR com pedido de antecipação da tutela à apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer (Proc. 0704166-73.2025.8.07.0006) em que litiga contra o BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. A sentença foi proferida nos seguintes termos (ID 260652722 dos autos de referência): I – RELATÓRIO Trata-se de ação de obrigação de não fazer cumulada com pedido de tutela de urgência, proposta por RENAN CARLOS DOS SANTOS JUNIOR em face de BRB BANCO DE BRASILIA SA, na qual requer, com fundamento na Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil (BACEN), o levantamento de descontos mensais realizados em sua conta corrente a título de pagamento de parcelas de empréstimos bancários contratados. Alegando que a mencionada resolução lhe garantiria o direito de cancelar a autorização de débito, a parte autora requer a imediata cessação dos débitos em sua conta. Regularmente citada, a instituição financeira apresentou contestação, sustentando, em síntese, a legalidade dos contratos firmados, a existência de cláusula expressa de autorização para débito em conta corrente e a impossibilidade de cancelamento unilateral da forma de pagamento, por ausência de fundamento jurídico e afronta à segurança das relações obrigacionais. Houve manifestação em réplica. Não se evidenciou nos autos a necessidade de produção de provas em audiência. A matéria é exclusivamente de direito e prescinde de dilação probatória, estando o feito apto para julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. II – FUNDAMENTAÇÃO A parte autora pleiteia a suspensão dos descontos bancários autorizados contratualmente em sua conta corrente, com fundamento na Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil (BACEN), sustentando que teria o direito de revogar a autorização de débito dada à instituição financeira. Em essência, busca a continuidade do contrato de empréstimo sem os ônus decorrentes da forma de pagamento previamente acordada. Entretanto, não assiste razão à parte autora. Consoante entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a contratação de mútuo bancário com cláusula de desconto em conta corrente é lícita, legítima e usual no mercado financeiro, sendo prática reconhecida por proporcionar melhores condições negociais ao consumidor, em razão da redução do risco de inadimplemento. Trata-se de modalidade contratual que, ao assegurar o recebimento direto das parcelas, permite ao banco conceder taxas de juros mais vantajosas, ajustadas à forma de pagamento previamente convencionada pelas partes. Nesse sentido, há decisões pedagógicas recentes do STJ. Vejamos. “Os dispositivos extraídos do art. 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central (BACEN) e da tese firmada pelo Tema 1.085 do STJ, ao julgar o REsp 1863973/SP, garantem o direito do devedor de suspender e/ou mudar a forma de quitação dos débitos de financiamento de mútuos. Entretanto, o consumidor para buscar financiamento que lhe seja mais favorável, em razão de taxas de juros mais baixas, pode expressamente abdicar deste direito, como livre manifestação de contratar. [...] Ao contrair este tipo de mútuo, com desconto em conta-corrente, o consumidor deve aderir de forma integral à maneira de quitação dos débitos, pois nela reside o diferencial que possibilita o banco ofertar melhores condições ao empréstimo. Ao querer alterar a forma de pagamento, modifica-se estruturalmente a composição de riscos e, consequentemente, das taxas bancárias, impondo-se uma mudança completa no produto bancário contratado, refletido frontalmente no pacto firmado. Ao querer alterar a forma de pagamento, modifica-se estruturalmente a composição de riscos e, consequentemente, das taxas bancárias, impondo-se uma mudança completa no produto bancário contratado.” (Decisão no AREsp 2.666.771/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, fls. 4) “A Corte local consignou que a contratação firmada entre as partes foi livremente pactuada, de forma que ausente a ilegalidade nas cláusulas contratuais que estabelecem a irretratabilidade e irrevogabilidade do débito das parcelas do financiamento contratado. [...] Revela-se contraditório o comportamento de contratar empréstimos com autorização de pagamento via débito em conta – o que confere juros mais atrativos – e, após o recebimento integral dos valores, pretender modificar unilateralmente a forma de pagamento.” (Decisão no AREsp 2.729.891/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, fl. 2-3) O fundamento jurídico invocado pela parte autora – o art. 6o da Resolução BACEN no 4.790/2020 – não tem o condão de desconstituir validamente o contrato celebrado sob as normas do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de norma administrativa infralegal, orientadora da atividade bancária, não podendo derrogar dispositivos legais nem autorizar a alteração unilateral de obrigações contratuais livremente pactuadas por partes plenamente capazes. Como expressamente reconhecido em decisões desta Circunscrição, a Resolução no 4.790/2020 não constitui permissivo para cancelamento imotivado de cláusulas contratuais de desconto em conta. Ao contrário, sua aplicabilidade se restringe às hipóteses de vício de consentimento ou inexistência de autorização — o que não é o caso dos autos. Ademais, a boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium) impedem que a parte contratante, após se beneficiar da contratação nos moldes oferecidos — com taxas reduzidas atreladas ao modo de pagamento —, venha posteriormente requerer a alteração da forma de quitação da dívida, sem qualquer causa jurídica idônea. Tal pretensão revela deslealdade negocial e quebra das legítimas expectativas da parte adversa. O Código Civil, nesse sentido, impõe à parte o dever de cumprir a obrigação nos exatos termos em que foi contraída (art. 113, caput), vedando o exercício contraditório de posições jurídicas (art. 422), e consagra, ainda, que o pagamento deve ser feito ao credor conforme convencionado (arts. 313 e 314). Importa destacar que as normas de proteção e defesa do consumidor não têm por finalidade conferir supremacia ou primazia absoluta ao consumidor nas relações negociais, mas sim promover o equilíbrio contratual entre partes que, em regra, se encontram em posições desiguais de informação, poder econômico ou capacidade técnica. A função do Código de Defesa do Consumidor é nivelar o campo negocial, jamais permitir que a parte hipossuficiente se beneficie indevidamente do seu status jurídico para romper unilateralmente contratos válidos, regulares e plenamente compreendidos no momento da contratação. A inversão da lógica da proteção consumerista, para favorecer pretensões desequilibradas ou estratégias revisionais infundadas, afronta o próprio espírito da legislação protetiva, que visa à harmonia e boa-fé nas relações de consumo, e não à sua instrumentalização oportunista. Por fim, é importante ressaltar que a atuação do Poder Judiciário deve observar os princípios da segurança jurídica e da estabilidade contratual. A mitigação da força vinculante dos contratos regularmente celebrados compromete a credibilidade das relações privadas e desestimula o crédito responsável, fomentando litigâncias artificiais em busca de revisão imotivada de condições previamente aceitas. Assim, não se configura qualquer ilegalidade ou abusividade nas cláusulas contratadas, tampouco afronta aos princípios do CDC ou da função social do contrato. III – DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. Resolvo o mérito conforme o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$10.000,00 (dez mil reais) sobre o valor da causa nos termos do art. 85, §8o, do CPC. Em suas razões, o requerente narra que, na ação originária, buscou a declaração de ilegalidade da manutenção de descontos automáticos após requerimento administrativo de cancelamento, o que não teria sido observado pela instituição financeira. Conta que foi deferida tutela de urgência para suspensão dos débitos em conta corrente, contudo a medida foi posteriormente revogada por ocasião da prolação da sentença de mérito, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Informa que já interpôs recurso de apelação visando à reforma da sentença, porém sustenta que a demora no julgamento do recurso poderá ocasionar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, uma vez que os descontos realizados pelo banco comprometem integralmente sua renda mensal, destinada ao custeio de despesas essenciais. Afirma, ainda, que a instituição financeira passou a provisionar valores em sua conta corrente, o que agravaria o risco à sua subsistência. Postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, bem como a manutenção da tutela de urgência anteriormente deferida, a fim de impedir a retomada dos descontos automáticos até o julgamento definitivo do recurso. Sustenta estarem presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, destacando a probabilidade do direito, consubstanciada na prova documental que demonstraria o comprometimento integral de seus vencimentos por débitos bancários, mesmo após a revogação expressa da autorização para débito automático. Quanto ao perigo de dano, afirma que a retomada dos descontos inviabilizaria sua subsistência, por se tratar de verba de natureza alimentar, indispensável ao atendimento de necessidades básicas, invocando os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. Ressalta sua condição de consumidora hipossuficiente e a inexistência de outra fonte de renda além daquela depositada na conta corrente objeto dos débitos. Desse modo, requer a manutenção da tutela de urgência anteriormente concedida no Agravo de Instrumento no 0721348-90.2025.8.07.0000, com a atribuição de efeito suspensivo à apelação, para determinar a suspensão dos débitos automáticos na conta corrente do apelante até o julgamento definitivo do recurso. É o relatório. Decido. Conforme disposto no art. 1.012, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, poderá o Relator conferir efeito suspensivo à eficácia da sentença, se demonstrado pelo recorrente a probabilidade de provimento do recurso ou se, verificada a relevância da fundamentação, existir risco de dano grave ou de difícil reparação. Cinge-se a controvérsia em verificar se o requerente faz jus à concessão da tutela provisória para obstar que o banco requerido realize descontos decorrentes de empréstimos bancários em sua conta corrente. Nesse exame de cognição rasa, entendo que a pretensão recursal do requerente encontra alta probabilidade de provimento, reformando a sentença guerreada. Isso porque, assim como consignado na decisão proferida nos autos do agravo de instrumento 0721348-90.2025.8.07.0000, a pretensão exercida pelo requerente funda-se no art. 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central (BACEN) e na tese firmada pelo Tema 1.085 do STJ, que assim preveem: Resolução 4.790/2020: Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Tema 1.085 do STJ: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Nos textos transcritos, está clara a previsão em relação ao direito do contratante de financiamento bancário de revogar a autorização de débitos em conta corrente firmada junto à instituição bancária. O col. Superior Tribunal de Justiça, seguido por esta Corte de Justiça, adotou o entendimento da viabilidade de cancelamento de autorização para débito em conta corrente de parcelas de contratos de mútuo, em conformidade com a regulamentação do Banco Central, já destacada. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITOS EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. 1. O c. STJ, por meio do Tema 1085, orientou o não acolhimento de pretensões de restrição de descontos automáticos em conta corrente. 2. Faculta-se ao correntista cancelar a autorização de débitos automáticos, com base na Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, sujeitando-se, contudo, as consequências contratuais do inadimplemento. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1728162, 07098818520238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 25/7/2023) (grifo nosso) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. RESOLUÇÃO 3.695/2009 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. FACULDADE DO CONSUMIDOR. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO DO MONTANTE COBRADO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO E DE CONTRADITÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO. 1. Em geral, não há abusividade nas cláusulas contratuais, livremente pactuadas, que estipulam descontos de parcelas de empréstimos na conta bancária do consumidor, sendo inaplicável, por analogia, o limite de 30% (trinta por cento) da modalidade consignada em folha de pagamento. 2. Tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento" (Tema 1.085, grifou-se). 3. No caso nos autos, a agravante manifestou expressamente ao gerente a não autorização dos descontos, o que foi deferido parcialmente, tão só para os contratos firmados após a entrada em vigor da Resolução no 4.790/2020-BCB 4. Não prospera o argumento de que os contratos consignados antes da vigência da Resolução no 4.790/2020-BCB não permitem a retirada da autorização. Até a vigência desta, o regramento dessa modalidade de mútuo estava previsto na Resolução no 3.695, de 26 de março de 2009, do Conselho Monetário Nacional. A norma já permitia, em seu art. 3o, § 2o, o cancelamento da autorização do débito em conta corrente. 5. A faculdade de desautorizar o débito em conta-corrente é reconhecida pelo Tribunal de Cidadania no Tema Repetitivo 1.085 e garantida pela Resolução 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, conforme o regramento anterior da Resolução no 3.695/2009-CMN: 6. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar a cessação dos descontos em conta-corrente. (Acórdão 1718938, 07052639720238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023). (grifo nosso) Os dispositivos extraídos da Resolução 4.790/2020 do Banco Central (BACEN) e da tese firmada pelo Tema 1.085 do STJ, ao julgar o REsp 1863973/SP, garantem o direito do devedor de suspender e/ou mudar a forma de quitação dos débitos de financiamento de mútuos, inexistindo no referido normativo do Banco Central qualquer dispositivo que limite o direito ao cancelamento. A garantia da possibilidade da revogação de autorização de descontos é de conhecimento do banco mutuante e insere-se no risco da atividade econômica exercida. Assim, há o prévio conhecimento de que existe a permissão de exclusão do desconto, fato este que está inserido na análise dos riscos da concessão do crédito ao mutuário. Dessa forma, a opção do consumidor em revogar o desconto encontra-se protegida pelo exercício regular de direito, previsto na regulamentação bancária (Res. n. 4.790/2020/BACEN), razão pela qual não há na conduta do devedor violação à boa-fé que rege as relações contratuais, não havendo que se falar também em comportamento contraditório deste. Nesse sentido, colaciona-se arrestos deste e. Tribunal de Justiça (g.n.): APELAÇÃO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. DÉBITO EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. RESOLUÇÃO No 4.790/20 DO BACEN. I - E possível o desconto dos empréstimos em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto durar essa autorização. II - Promovido o cancelamento da autorização de débito em conta, a instituição financeira deve proceder a suspensão dos descontos em contacorrente, art. 6o da Resolução Bacen no 4.790/20. III - Apelação desprovida. (Acórdão 1787817, 07012365620238070005, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E CIVIL. AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO POR MEIO DE "DÉBITO AUTOMÁTICO". POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PELO CORRENTISTA A QUALQUER TEMPO. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar se e admissível que o consumidor revogue, a qualquer tempo, autorização para pagamento de faturas de cartão de crédito na modalidade "débito automático". 2. No caso o agravante utiliza dois cartões de crédito, tendo concedido autorização para que a sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A promova mensalmente o desconto direto, em conta corrente, dos valores necessários ao pagamento das respectivas faturas. 2.1. Ambos os cartões de crédito foram contratados aos 23 de agosto de 2018, de modo que o tema alusivo a autorização para pagamento via "débito automático" e sua respectiva revogação deve ser regido pelas regras previstas na Resolução CMN no 3.695, de 26 de marco de 2009, com redação estabelecida pela Resolução CMN no 4.480, de 25 de abril de 2016. 2.2. Pelo teor das regras juridicas aludidas, fica a criterio do utente do servico tanto a concessao de autorizacao para efetivacao dos descontos, quanto a data de cancelamento da referida autorizacao. 3. Recurso conhecido e provido. (Acordao 1655750, 07328529820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Civel, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 15/2/2023.) Acrescente-se que esta Corte, ante a existência de direito do consumidor ao cancelamento da autorização inicialmente concedida, tem salientado que, conforme norma contida no art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que “estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade” (Acórdão 1842668, 07297226320238070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante da conclusão sobre a viabilidade do requerimento de cancelamento da autorização de débito correspondente ao contrato firmado entre as partes e comprovada a notificação extrajudicial realizada no dia 18 de março de 2025 (ID 230713730, dos autos em referência), com o recebimento por parte SAC BRB, indevida a continuidade dos descontos na conta corrente da parte ora apelante. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão dos descontos na conta corrente do apelante, pela instituição financeira agravada, relativos ao empréstimo bancário indicado na peça inicial originária., até o julgamento definitivo pela 1a Turma Cível da apelação interposta. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2026. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator